Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-13.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ILÍCITO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da decisão que rejeitou, por ora, a denúncia por atipicidade material decorrente da ausência de ofensividade relevante e de dolo específico (animus desacatandi). Nas razões de apelação, o Ministério Público sustenta que permanece a aplicação de pena para o delito praticado, e pede o provimento do recurso para que seja recebida a denúncia. A Procuradoria se manifestou pelo provimento do apelo.
2.Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo.
3. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
4. Na hipótese, as evidências probatórias são compostas por declarações da apelada. Infere-se, dessa feita, que a intenção da apelada era de prejudicar o serviço público dos diretores e professores da Escola Pública da Quadra 2, Escola Classe Paraná, em Planaltina/DF, tendo atribuído descrédito aos docentes na reunião, in verbis: “Estou perdendo tempo nessa reuniãozinha, isso pra mim é um circo, uma palhaçada”, “O juiz vai cagar na boca de vocês”, “essa escola não presta” e “essa equipe não presta”. Conforme parecer ministerial, trata-se de docentes da rede pública de ensino, impondo-se a preservação de sua dignidade pelo Poder Judiciário, motivo pelo qual se justifica a instauração do processo penal, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Nesse quadro, uma vez que a denúncia foi apresentada em observância aos requisitos do art. 41 do CPP, impõe-se a reforma da decisão com o objetivo de ser recebida a peça acusatória.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.